Tribunal: TJDFT
Processo: 0718100-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718100-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAM AZEVEDO - ADMINISTRACAO &amp; CONSULTORIA CONDOMINIAL E EMPRESARIAL LTDA - ME AGRAVADO: RONALDO RESENDE RODRIGUES, CLADIR MARIA ROHDE, REGINA GASPAR DE OLIVEIRA DESPACHO À secretaria: cadastrem-se como interessados os peticionantes de ID's. 59033493 e 58979377. Oportunamente, analisarei a pertinência e manutenção dos peticionantes no presente feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de maio de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital